Tribunal: TJDFT
Processo: 0724752-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por W. J. D. O. S. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras. Pelo “decisum” ora hostilizado, o d. magistrado de primeiro grau estabeleceu a medida protetiva de prestação de alimentos provisórios, nos termos do art. 22, inciso V, da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), determinando que o requerido, ora agravante, pague pensão alimentícia no valor correspondente a 10% (dez por cento) de seus rendimentos brutos, pelo prazo de seis meses, até que a ofendida, ora agravada, possa vindicar alimentos definitivos em ação própria. O requerido interpôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela atribuição de seu efeito suspensivo. Em provimento definitivo, postulou a revogação da decisão de primeiro grau. Para tanto, o agravante sustentou, em síntese, o não cabimento da fixação de alimentos, em sede de Juizado de violência contra a mulher, uma vez que já ajuizou Ação de Divórcio, na qual se tratará da questão relativa aos alimentos. Acrescentou o agravante que a medida protetiva de alimentos somente é cabível na hipótese de prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que não ocorreu, tendo em vista que a queixa-crime referente à difamação não foi recebida, e, quanto à invasão de dispositivo informático, não houve oferecimento de queixa-crime. A agravada se manifestou, alegando que está recebendo o auxílio emergencial do governo, no valor de R$ 600,00, e que suas despesas superam a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Acrescentou que foi vítima de difamação por parte do requerido/agravante, e que este invadiu seu “dispositivo móvel” (aparelho celular). É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente recurso, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória, nos termos estabelecidos no art. 1.015, inciso I, do CPC. Além de cabível, o Agravo de Instrumento preencheu os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Isso porque somente o periculum in mora foi demonstrado, tendo em vista que a decisão é passível de causar ao agravante, uma lesão grave e de difícil reparação, uma vez que a questão debatida se refere à verba de natureza alimentar, portanto, irrepetível. Quanto à relevante fundamentação recursal, constata-se, “prima facie”, que não há razões que justifiquem a fixação dos alimentos, em sede de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, notadamente em razão de as medidas de proteção terem como pressuposto a constatação da “prática de violência doméstica e familiar”, conforme dispõe expressamente o “caput” do art. 22 da Lei n. 11.340/2006. No caso em exame, não houve o recebimento da queixa-crime relativa à prática de difamação, conforme se extrai do documento registrado sob o Id. 17914071. Com relação à queixa-crime relativa à invasão de dispositivo informático, não há nos autos notícia de seu processamento. Ainda que assim não fosse, a fixação de alimentos em sede de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher é medida de caráter excepcional, devendo ser reservada para casos excepcionais, em que tal matéria não pode ser examinada no Juízo de Família, por circunstâncias que, eventualmente, impendem a mulher de vindicar seus direitos no juízo competente. Não parece ser a hipótese vertida nos presentes autos, em que a ora agravada, a despeito de suas necessidades, pode perfeitamente postular a fixação dos alimentos provisórios na Ação de Divórcio já proposta pelo ora agravante ou, caso entenda mais pertinente, ajuizar ação própria para tal fim. Com isso, revela-se cabível sobrestar a eficácia da decisão ora recorrida, sobretudo considerando a necessidade de se estabelecer o contraditório, em ação própria, de modo a se apurar as efetivas necessidades da alimentanda, como também as reais possibilidades do ora agravante. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão de primeiro grau. Intime-se a parte agravada, para que, caso queira, apresente contrarrazões. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora